Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711452-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, LENOVO GLOBAL TECNOLOGIA BRASIL - COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA, LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que as Agravantes não comprovaram o recolhimento do preparo no ato da interposição do presente recurso e realizaram o pagamento, em sua forma simples, no dia seguinte ao seu ajuizamento (Id. 34403704). Assim, intimem-se as Agravantes para que comprovem o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora